Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730531-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PALHARES BORTOLETTO AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E S P A C H O Intime-se o Agravante JOSÉ EDUARDO PALHARES BORTOLETTO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação dos Agravados MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, tendo em vista o teor das certidões de IDs 22760224 e 22760226. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 08 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator